Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Inviável a aplicação do benefício do furto privilegiado, quando o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pela vítima suplantam o montante de um salário-mínimo.

3. É devida a aplicação da qualificadora quando comprovado que o delito foi realizado com rompimento de obstáculo, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam.

4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável o regime inicial aberto.

6. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Apelação parcialmente provida.